Tribunal: TJMT
Processo: 1016109-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016109-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (AGRAVANTE), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (AGRAVADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), THIAGO WILSON DA LUZ KAILER - CPF: 050.008.809-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ROBERTO VALDECIR BRIANTI

AGRAVADO(S):

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE RURAL HIPOTECÁRIA) – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO: PRETENDIDA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MEDIANTE INCLUSÃO DO EXECUTADO NO PROGRAMA DE RENEGOCIAÇÃO / ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL

-

LEIS 14.166/2021 E 14.554/2023

–

ALEGADO DIREITO SUBJETIVO À RENEGOCIAÇÃO (SÚMULA 298 DO STJ) – RESTRIÇÃO A CRÉDITOS OBTIDOS ATRAVÉS DE FUNDOS CONSTITUCIONAIS – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conquanto o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei (Súmula n. 298 do STJ), esse direito só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos impostos pela lei de regência.

2. Se a legislação em que o devedor funda seu pedido de renegociação (Leis ns.
14.166/2021 e 14.554/2023) restringe sua abrangência às dívidas cujos créditos concedidos são oriundos dos Fundos Constitucionais, modalidade à qual não se amolda a Cédula Rural Hipotecária sob execução na origem, irrepreensível a decisão que indefere o direito ao alongamento/prorrogação do débito cedular exequendo.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ROBERTO VALDECIR BRIANTI

AGRAVADO(S):

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
ROBERTO VALDECIR BRIANTI

contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
n. 0001879-53.2006.8.11.0033

(Cód. 1833) originalmente ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A
, atualmente sucedido pelo cessionário
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
, a qual
indeferiu o pedido de inclusão integral do débito, bem como a sua adesão, ao programa para composição de dívidas rurais nos termos da Lei n. 14.166/2021, reeditada pela Lei n. 14.554/2023 e publicada através do Decreto n. 11.796/2023.

Narra que figura como executado na execução originária, em trâmite pela 2a Vara de São José do Rio Claro, sendo que na condição de produtor rural vislumbrou, após longo período de tramitação do feito, a possibilidade de adimplemento de suas obrigações através do “
programa de composição de dívidas rurais
” instituído pela Lei n. 14.166/2021, reeditada pela Lei n. 14.554/2023 e publicada através do Decreto n. 11.796/2023.

Relata que além de descontos de até 90% em juros e multas, o referido Programa também prevê o reparcelamento dos débitos, tendo como proposta principal trazer solução ao endividamento de um setor econômico de grande importância para o país, reconhecido pela própria Lei n. 8.171/91 como imprescindível à manutenção da ordem pública e da paz social (art. 2o, inciso IV), tornando a assistência creditícia um instrumento de proteção ao interesse social, nomeadamente por sua visceral relação com a produção de alimentos.

Registra que diante da dificuldade de acesso aos canais de negociação mantidos pelo agravado, os executados aviaram perante o juízo singular requerimento para:

·

a inclusão integral do débito exequendo que vier a ser apurado ao aludido programa de composição de dívidas através dos descontos e parcelamentos citados;

·

o reconhecimento do direito do agravante do débito exequendo a tal programa, com forma de pagamento a ser definida pelo devedor após a realização do cálculo pericial, de acordo com suas condições de adimplemento; e

·

a suspensão da execução originária até que sejam empregadas todas as medidas mitigatórias do débito.

Anota que devidamente intimado, o credor agravado apresentou manifestação entendendo pela inaplicabilidade da referida legislação ao caso, sendo, na sequência, proferida a decisão agravada na qual o juízo de origem indeferiu o pedido, por compreender que não estariam satisfeitos os requisitos legais para tanto, tendo determinado a intimação do executado para efetuar o depósito de R$10.000,00 a título de honorários periciais.

Inconformado, sustenta que em função da periodicidade de edição dessa modalidade de programas pelo governo federal e da constante oposição injustificada dos agentes financeiros (bancos) em obedecer às disposições constitucionais e legais indicadoras da obrigatoriedade de inclusão dos financiados elegíveis, o STJ editou a Súmula 298, segundo a qual
“o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”

Aduz que, na hipótese, os requisitos legais necessários à inclusão do débito exequendo no “programa de composição de dívidas rurais” foram todos preenchidos – quais sejam, (a) a demonstração de que a contratação tenha ocorrido, no mínimo, 7 (sete) anos antes da solicitação de renegociação; (b) a demonstração de que a operação tenha sido integralmente provisionada, parcialmente provisionada ou totalmente lançada em prejuízo; (c) a comprovação de que a contratação não foi objeto de renegociação anterior descumprida ou rescindida; e desde que (d) o mutuário não tenha sido sancionado por desvio de finalidade ou fraude na aplicação das verbas provisionadas pelo fundo constitucional.

Afirma que foi devidamente apresentado requerimento administrativo ao banco administrador, com todas as informações e documentos necessários para a análise de seu pleito, o qual foi sequer respondido, seja pelo credor original, seja pelo atual (cessionário), sendo simplesmente ignorado, o que enseja a intervenção do judiciário.

Alega que, de igual maneira, restou demonstrado que a cédula exequenda, firmada em 15/01/1997, e com vencimento previsto para 15/05/2002, cumpriu com sobras o prazo mínimo de 7 (sete) anos entre a solicitação de renegociação e a pactuação do título exequendo que, no caso, foi emitido há mais de 27 (vinte e sete) anos.

Assevera que também demonstrou que a operação objeto da execução foi integral ou parcialmente provisionada ou totalmente lançada em prejuízo, tendo em vista que a simples cessão do crédito pelo credor originário (
Banco do Brasil
) para o agravado (cessionário) evidencia, sem qualquer dúvida, que o crédito foi lançado como prejuízo junto ao credor originário e cedido a terceiro como forma de mitigar seu prejuízo.

Argumenta que a cédula exequenda não foi objeto de renegociação anterior descumprida ou rescindida, não tendo o mutuário agravante sido sancionado por desvio de finalidade ou fraude na aplicação das verbas.

Defende que a Lei n. 14.166/2021 – em que se funda o pedido de renegociação – é norma específica e posterior que trata do reparcelamento de dívidas oriundas de operações contratadas com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento, devendo prevalecer sobre a Lei n. 7.827/1989, conforme os princípios da especialidade e da cronologia normativa, considerando a intenção do legislador em viabilizar a regularização de dívidas rurais em condições facilitadas e mais adequadas ao contexto socioeconômico do campo.

Argui que o indeferimento do pedido de reparcelamento da dívida rural, com base na suposta ausência de cumprimento dos requisitos legais previstos na Lei n. 14.166/2021, revela-se indevido e juridicamente insustentável.

Com tais argumentos, postulou inicialmente pela concessão liminar de efeito suspensivo ao recurso para a sustação da decisão combatida, uma vez que, acaso haja o prosseguimento da execução na origem, serão iniciados os atos expropriatórios do bem imóvel hipotecado nos autos.

No mérito, pugnou pelo reconhecimento do agravante à adesão e inclusão de seu débito no programa de composição de dívidas rurais instituído pela Lei n.14.166/2021, reeditada pela Lei n. 14.554/2023 e publicada através do Decreto n. 11.796/2023, observada a legislação e critérios pertinentes ao caso, com o refazimento dos cálculos periciais para a apuração do real valor devido pelos executados, assim como a baixa de todos os gravames eventualmente vigentes, sejam eles de natureza contratual (hipotecas) ou judicial (penhoras), e consequente extinção do feito executivo.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 288304881.

Contrarrazões no ID. n. 293823398 pelo não conhecimento do recurso pela ausência de impugnação ao fundamento principal da decisão agravada, pugnando, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica dos motivos da decisão

Em contrarrazões, o fundo agravado suscita a inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

No entanto, tal pretensão não prospera.

Isso porque, se da das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação ao julgado que se visa reformar, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.

A respeito do tema, confira-se o julgado abaixo:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS FIXADOS EM SENTENÇA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO CREDOR - PRELIMINAR: INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - ALEGADA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – CONSIDERÁVEL DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES APURADOS POR CADA PARTE - SUBSISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE O REAL VALOR DO DÉBITO – REMESSA À CONTADORIA DO JUÍZO PARA A APURAÇÃO DO QUANTUM – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação ao julgado que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.
[...] (TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – AI n. 1005560-83.2024.8.11.0000, Relatora: Desa Marilsen Andrade Addario – j. em 19/06/2024, publ. no DJE 25/06/2024)

Com isso,
rejeito a preliminar
suscitada.-

Do mérito.

Com efeito
, na linha da jurisprudência desse Tribunal,
“não obstante seja certo que ‘o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei’ (STJ, Súmula no 298), o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira,
acompanhado de prova de preenchimento
de todos os requisitos
previstos em legislação e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil
, não bastando, para o deferimento, a demonstração de que as partes trocaram e-mails sobre renegociações de débitos.”
(TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1013345-33.2023.8.11.0000, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 10/10/2023, publ. no DJE 16/10/2023)

Todavia, conforme bem anotou o juízo singular no
item 2.7
da decisão agravada, um dos requisitos para a renegociação na forma da
Lei n. 14.166/2021 é que
os recursos disponibilizados pelo credor original ao agravado, objeto da execução originária, sejam oriundos de Fundos Constitucionais.

É o que se pode depreender da ementa e do art.1o da invocada Lei n. 14.166/2021. Vejamos:

“
LEI No 14.166, DE 10 DE JUNHO DE 2021

Altera a Lei no 7.827, de 27 de setembro de 1989, para dispor sobre a
renegociação extraordinária de débitos no âmbito do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO)
; e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o

Esta Lei altera a
Lei no 7.827, de 27 de setembro de 1989
, para
dispor sobre a renegociação extraordinária de débitos no âmbito do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO)
, autoriza a substituição de encargos em dívidas contratadas até 2018 com recursos dos fundos constitucionais, prorroga o vencimento das parcelas que especifica de operações rurais e não rurais e autoriza, nas condições que especifica, a liquidação ou a repactuação de operações de crédito rural destinadas à atividade cacaueira.”

Aliás, a própria Lei n. 7.827/89, alterada pela Lei n. 14.166/21, é justamente a que institui o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE e o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste – FCO.

Mas não é só.

Na segunda lei citada pelo agravante, qual seja, a Lei n. 14.554/2023, traz igualmente a restrição da norma ao setor específico dos Fundos Constitucionais. Vejamos:

“
LEI No 14.554, DE 20 DE ABRIL DE 2023

É também o que se dá com

Altera as Leis nos 13.999, de 18 de maio de 2020, 14.166, de 10 de junho de 2021, 11.540, de 12 de novembro de 2007, e 14.042, de 19 de agosto de 2020, para
flexibilizar e aprimorar as condições de contratação e de renegociação das operações do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), ampliar o prazo para a renegociação extraordinária de débitos no âmbito do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO)
, facilitar o fomento à ciência e tecnologia e aprimorar o Programa Emergencial de Acesso a Crédito (Peac); e revoga dispositivos das Leis nos 14.115, de 29 de dezembro de 2020, 14.161, de 2 de junho de 2021, e 14.257, de 1o de dezembro de 2021.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o

Esta Lei altera as
Leis nos 13.999, de 18 de maio de 2020
,
14.166, de 10 de junho de 2021
,
11.540, de 12 de novembro de 2007
, e
14.042, de 19 de agosto de 2020
,
para flexibilizar e aprimorar as condições de contratação e de renegociação das operações do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), ampliar o prazo para a renegociação extraordinária de débitos no âmbito do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO)
, facilitar o fomento à ciência e tecnologia e aprimorar o Programa Emergencial de Acesso a Crédito (Peac).”

E a delimitação da abrangência dessa modalidade de renegociação/alongamento de débitos bancários a pactos entabulados no âmbito dos Fundos Constitucionais, vem expressamente delineada na ementa do Decreto n. 11.796/2023 invocado pelo agravante. Vejamos:

“
DECRETO No 11.796, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2023

Altera o Decreto no 11.064, de 6 de maio de 2022, que regulamenta os art. 3o e art. 4o da Lei n o 14.166, de 10 de junho de 2021,
para dispor sobre a autorização aos bancos administradores dos fundos constitucionais
para realizar acordos de renegociação extraordinária de operações de crédito.”

No caso, entretanto, ao analisarmos a Cédula Rural Hipotecária n. 98/00003-9 de 15/01/1997, que embasa a execução originária, não há nada que indique que o crédito concedido ao emitente executado fosse oriundo do
Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste
– FCO.

Sendo assim, não preenchido o primeiro requisito temático exigido pela legislação invocada, inatacável a decisão agravada que indefere o pedido de extinção da execução a partir da inclusão do executado agravante no programa de renegociação de débitos bancários previsto na
Lei n.14.166/2021, reeditada pela Lei n. 14.554/2023 e publicada através do Decreto n. 11.796/2023.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025